Tribunal: TJES
Processo: 5014505-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014505-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
INDISPONIBILIDADE DE VALORES –
CARÁTER IMPENHORÁVEL – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Segundo o C. STJ, o entendimento atual acerca da matéria é no sentido de que a
"garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
"
(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

2. No caso, após a necessária análise dos autos, tenho que a agravante não demonstrou a natureza impenhorável da verba constrita, não revelando que o valor tornado indisponível (fl. 109 dos autos) encontrava-se em conta poupança.

3. Outrossim, conforme consignado pelo julgador primevo no bojo da decisão recorrida,
“
o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial devem ser interpretados de forma a compatibilizar/garantir também o direito de credor em receber o crédito, notadamente no caso dos autos, em que o presente feito tramita desde o ano de 2013, isto é, há 11 (onze) anos, sem que a parte devedora tenha demonstrado o simples interesse em propor acordo de parcelamento para saldar o débito, mesmo quando estava empregada e recebia a título de salário a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

4. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014505-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões (evento 9895039), aduz a parte agravante, em síntese, ser indevida a constrição uma vez que o valor é inferior à quarenta salários-mínimos, sendo destinado ao seu sustento.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10425427.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014505-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VERA LUCIA SEIBEL LITTIG

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões (evento 9895039), aduz a parte agravante, em síntese, ser indevida a constrição uma vez que o valor é inferior à quarenta salários-mínimos, sendo destinado ao seu sustento.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10425427.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco ora agravado em desfavor da agravante e outro, tendo por objeto um instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida.

No bojo do pronunciamento recorrido, o magistrado singular indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por entender, em suma, que a parte interessada não demonstrou que o montante bloqueado constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Ponderou, assim, que
“
a simples juntada da declaração de imposto de renda da devedora não faz prova inequívoca de sua hipossuficiência financeira, nem tão pouco que os valores penhorados em conta corrente figuram como imprescindíveis à garantia do mínimo existencial da devedora.”

Foi em face deste pronunciamento que a fundação exequente interpôs o presente agravo de instrumento.

Segundo o C. STJ, o entendimento atual acerca da matéria é no sentido de que a
"garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
"
(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024)

No caso, após a necessária análise dos autos, tenho que a agravante não demonstrou a natureza impenhorável da verba constrita, não revelando que o valor tornado indisponível (fl. 109 dos autos) encontrava-se em conta poupança.

Outrossim, conforme consignado pelo julgador primevo no bojo da decisão recorrida,
“
o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial devem ser interpretados de forma a compatibilizar/garantir também o direito de credor em receber o crédito, notadamente no caso dos autos, em que o presente feito tramita desde o ano de 2013, isto é, há 11 (onze) anos, sem que a parte devedora tenha demonstrado o simples interesse em propor acordo de parcelamento para saldar o débito, mesmo quando estava empregada e recebia a título de salário a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

É pacífico e consolidado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em
cadernetas de poupança, conta-corrente, e fundos de investimento
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras,
ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

2.Na hipótese dos autos, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que a "boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REGRA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃOES ATÍPICAS. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.129.850/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Ademais, importa consignar que não se desconhece a orientação jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, inclusive quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, no caso dos autos, não foi apontado nenhum elemento que configure situação excepcional capaz de autorizar o afastamento da impenhorabilidade, tampouco suscitada pela parte exequente a presença de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Registre-se, ainda, que a agravante demonstrou ter rendimentos parcos, conforme se vê nos contracheques e declaração de imposto de renda juntado aos autos, de modo que se evidencia a potencial violação ao mínimo existencial pela constrição realizada.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.